Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. VEÍCULO. DEVEDOR. NÃO LOCALIZADOS. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O princípio da não surpresa estatuído no artigo 10 do CPC obsta somente o proferimento de tema não discutido nos autos. Constatado que o tema exposto na decisão já foi debatido, não há que se falar em nulidade da sentença. Precedentes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O interesse de agir pressupõe, além de adequação do procedimento escolhido à situação deduzida, que a parte litigante demonstre a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante. Art. 4o do Decreto Lei no 911/69.
4.O entendimento pela perda superveniente do interesse de agir, com a extinção prematura do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do credor fiduciário interessado o direito de recuperar o bem. Precedentes.
5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.